Tribunal: STF
Processo: HC 204189
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra alegada decisão monocrática que, proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, teria indeferido pleito cautelar requerido em favor do paciente.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, nos termos da conhecida dicção do Enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão do Relator que, em ‘habeas corpus’ requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 154.958-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; HC 160.358-AgR/PR, Ministro Dias Toffoli; HC 186.240-AgR/PR, Ministra Rosa Weber; HC 187.298-AgR/MG, Ministra Cármen Lúcia; HC 190.780-AgR/GO, Ministro Edson Fachin.
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.
    Ademais, o impetrante não instruiu adequadamente os presentes autos, pois não juntou os documentos necessários à análise da existência do constrangimento ilegal por ele apontado, em especial, o inteiro teor do ato judicial que teria sido proferido por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte tem reiteradamente decidido no sentido de que “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o ‘writ’ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Ministro Ricardo Lewandowski).
    Esse mesmo entendimento também foi observado nos seguintes julgados: HC 71.254/RJ, Ministro Sydney Sanches; HC 132.103-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; HC 161.106/SP, Ministro Dias Toffoli.
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator